Tribunal: TJSP
Processo: 0087344-73.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Recurso Defensivo – Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório – Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos da vítima, da testemunha e dos agentes da lei foram seguros e coerentes, indicando que a ré, juntamente com sua comparsa, esbarrava nos

Ementa:
Furto qualificado privilegiado – Recurso Defensivo – Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório – Impossível – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos da vítima, da testemunha e dos agentes da lei foram seguros e coerentes, indicando que a ré, juntamente com sua comparsa, esbarrava nos passageiros do transporte público, queixando-se da falta de equilíbrio em razão do movimento do ônibus, aproveitando-se para furtá-los – Não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório – Absolvição ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Inviável – A conduta da apelante não está de acordo com os requisitos para a aplicação do princípio, visto que possui vasta folha de antecedentes, o que evidencia a conduta social negativa e personalidade voltada ao cometimento de delitos, impossibilitando o reconhecimento da insignificância penal – A falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a um verdadeiro incentivo à prática de subtrações de bens de pequeno valor – Absolvição pelo delito de uso de documento falso em razão da não comprovação da apresentação espontânea do documento – Incabível – Os policiais foram claros ao afirmar que a recorrente se identificou como Edis Pereira dos Santos, quando foi abordada – Quando o documento falso foi encontrado no distrito policial, a apelante confirmou que esse lhe pertencia, ainda ordenando que os agente públicos checassem seus antecedentes, pois nada encontrariam – Afastamento do reconhecimento dos maus antecedentes, para fins de exasperação da pena-base – Inadequado – É pacífico o entendimento de que condenações anteriores podem ser usadas para exasperar a pena-base após o período depurador de 05 anos como maus antecedentes – Aplicação do privilégio em sua forma mais benéfica, qual seja, que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa – Superado – A ré não é merecedora do reconhecimento do delito em sua forma privilegiada – Apelo do Ministério Público – Afastamento do reconhecimento do delito em sua forma privilegiada – Adequado – A infratora apresenta vasta folha de antecedentes, o que demonstra que possui personalidade voltada à prática de crimes, sendo o delito patrimonial seu meio de vida – Conduta praticada com qualificadora e destreza faz com que a ré seja merecedora de reprimenda mais severa – Fixação de regime inicial semiaberto – Possível – A apelante possui diversas condenações anteriores, que configuram maus antecedentes – O estabelecimento de regime aberto seria incentivo à prática de delitos patrimoniais – Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Cabível - O reconhecimento dos maus antecedentes afasta a possibilidade de substituição da pena carcerária por restritiva de direitos – Pena e regime alterados - Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087344-73.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA APARECIDA NOGUEIRA MENDES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo e DERAM PROVIMENTO ao recurso
ministerial para afastar o reconhecimento do furto em sua modalidade
privilegiada, fixar regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
relativa ao crime de furto, bem como afastar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, restando a pena de MARIA APARECIDA
NOGUEIRA MENDES definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-
multa, no valor mínimo legal, para o crime de furto, e 04 meses e 20 dias de
detenção e 11 dias-multa, no piso, para o delito de uso de documento falso,
mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0087344-73.2017.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante/Apelada:
MARIA
APARECIDA
NOGUEIRA MENDES
Apelante/Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29080
Furto qualificado privilegiado
Recurso Defensivo

Absolvição mediante a fragilidade do conjunto probatório
Impossível

Autoria
e
materialidade
devidamente
demonstradas Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório Depoimentos da vítima, da testemunha
e dos agentes da lei foram seguros e coerentes, indicando que a
ré, juntamente com sua comparsa, esbarrava nos passageiros do
transporte público, queixando-se da falta de equilíbrio em
razão do movimento do ônibus, aproveitando-se para furtá-los
Não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em
sintonia com o conjunto probatório
Absolvição ante o
reconhecimento da atipicidade da conduta, aplicando-se o
princípio da insignificância Inviável A conduta da apelante
não está de acordo com os requisitos para a aplicação do
princípio, visto que possui vasta folha de antecedentes, o que
evidencia a conduta social negativa e personalidade voltada ao
cometimento de delitos, impossibilitando o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
3
insignificância penal A falta de punição de pequenos furtos
acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e
corresponderia a um verdadeiro incentivo à prática de
subtrações de bens de pequeno valor Absolvição pelo delito
de uso de documento falso em razão da não comprovação da
apresentação espontânea do documento
Incabível
Os
policiais foram claros ao afirmar que a recorrente se identificou
como Edis Pereira dos Santos, quando foi abordada Quando o
documento falso foi encontrado no distrito policial, a apelante
confirmou que esse lhe pertencia, ainda ordenando que os
agente públicos checassem seus antecedentes, pois nada
encontrariam
Afastamento do reconhecimento dos maus
antecedentes, para fins de exasperação da pena-base –
Inadequado É pacífico o entendimento de que condenações
anteriores podem ser usadas para exasperar a pena-base após o
período depurador de 05 anos como maus antecedentes
Aplicação do privilégio em sua forma mais benéfica, qual seja,
que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa
Superado A ré não é merecedora do reconhecimento do delito
em sua forma privilegiada Apelo do Ministério Público
Afastamento do reconhecimento do delito em sua forma
privilegiada Adequado A infratora apresenta vasta folha de
antecedentes, o que demonstra que possui personalidade
voltada à prática de crimes, sendo o delito patrimonial seu
meio de vida Conduta praticada com qualificadora e destreza
faz com que a ré seja merecedora de reprimenda mais severa
Fixação de regime inicial semiaberto Possível A apelante
possui diversas condenações anteriores, que configuram maus
antecedentes
O estabelecimento de regime aberto seria
incentivo à prática de delitos patrimoniais Afastamento da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos
Cabível - O reconhecimento dos maus
antecedentes afasta a possibilidade de substituição da pena
carcerária por restritiva de direitos Pena e regime alterados -
Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da
28a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (fls.
214/219), MARIA APARECIDA NOGUEIRA MENDES foi condenada
à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
4
pagamento de 22 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da
conduta descrita no artigo 155, §2o e §4o, inciso IV, c.c artigo 308, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e em prestação pecuniária, no valor de 01 salário
mínimo vigente na data dos fatos a ser pago à entidade pública ou privada
com destinação social, conforme determinar o Juízo da Execução.
Inconformado, apela o Ministério
Público, suplicando que seja afastado o reconhecimento do delito em usa
modalidade privilegiada. Também clama pela exclusão da substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, demanda que
seja fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da
reprimenda (fls. 235/236).
Pela mesma via recursal, insurge-se a
Defesa pleiteando a absolvição da ré mediante a fragilidade do suporte
probatório, bem como ante a atipicidade da conduta, aplicando-se o
princípio da insignificância. Ainda, requer a absolvição pelo delito de uso
de documento falso em razão da não comprovação da apresentação
espontânea do documento. Subsidiariamente, requer que seja afastado o
reconhecimento dos maus antecedentes para fins de exasperação da pena-
base. Por fim, pede pelo reconhecimento do furto privilegiado em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
5
forma mais benéfica, qual seja a aplicação exclusiva da pena de multa (fls.
249/256).
Devidamente contra-arrazoados os
recursos (fls. 239/244 e 260/264), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo provimento do apelo ministerial e pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 280/293).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 27 de
setembro de 2017, por volta das 16h55min, na Rua Desembargador
Bandeira de Mello, número 40, Santo Amaro, nesta Cidade e Comarca de
São Paulo, MARIA APARECIDA NOGUEIRA MENDES, agindo em
concurso e com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não
identificado, subtraiu para si, 01 carteira contendo a quantia de R$ 40,00 e
documentos pessoais, tais quais, 01 Carteira Nacional de Habilitação, 01
cartão de crédito Good Med, 01 Cartão do Plano de Saúde Intermédica, 01
cartão bancário da Instituição Santander, todos de propriedade da vítima
Cláudia Meca Gonso.
Consta ainda que, nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
6
circunstâncias de tempo e espaço, a apelante, usou, como próprio,
documento de identidade em nome de Edis Pereira dos Santos.
Segundo restou apurado, a recorrente
na companhia de sua comparsa e com o propósito de praticar o delito de
furto no interior de um ônibus, dirigiu-se ao mencionado transporte
coletivo e, ambas apresentando sinais de embriaguez, se posicionaram
atrás da vítima e da sua colega Bruna, que estavam em pé no interior do
coletivo e aguardavam para desembarcar.
Ato contínuo, alegando falta de
equilíbrio, as infratoras esbarraram na ofendida em diversas oportunidades.
Desta forma, durante tais esbarradas, as furtadoras lograram abrir a bolsa
da vítima, subtraindo, assim, sua carteira, com todos os pertences acima
descritos. Enquanto a ofendida desembarcava do ônibus, ela constatou que
a ré novamente se apoiou em si e estava com a mão em sua bolsa.

Na sequência, já em via pública, a
vítima verificou que sua bolsa estava aberta e percebeu a subtração da res,
motivo pelo qual, juntamente com a testemunha Bruna partiu no encalço
das furtadoras, logrando êxito em encontrar a apelante no ponto final da
linha de ônibus.
No local, a vítima abordou a acusada,
segurando-a pelo braço e solicitou que ela devolvesse sua carteira. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
7
recorrente negou a prática delitiva e jogou sua bolsa no chão para que a
vítima constatasse que seus pertences já não estavam lá.
Em seguida, a infratora continuou a
caminhar na via pública, e a ofendida passou a segui-la com a finalidade de
não a perder de vista, enquanto a testemunha Bruna acionava a Polícia
Militar.
Com a chegada dos milicianos,
empenharam-se em abordar a ré que se identificou como Edis Pereira dos
Santos, sendo que, em sua bolsa, fora localizado um documento de
identificação RG em nome de Edis Pereira dos Santos.
Indagada
pelos
milicianos,
a
furtadora confirmou que é a titular do mencionado RG. Quanto ao furto,
negou a prática delitiva.
A materialidade restou comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls.
13/17), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 18/21, pelo Laudo Pericial
(fls. 65/69) e pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
8
A
recorrente
Maria
Aparecida
Nogueira Mendes foi interrogada em sede policial, oportunidade em que
negou ambas as práticas delitivas, afirmando que na data dos fatos estava
fortemente embriagada, não se lembrando dos acontecimentos com
clareza. Relatou que foi acusada por uma mulher de ter furtado uma
carteira e que quando foi abordada pelos policiais, que havia uma carteira
de identidade ao chão, mas que não era dela. Negou, ainda, o uso de
documento falso, dizendo que se identificou corretamente.
Em Juízo, foi decretada a revelia da
ré (fl. 201), pois, embora devidamente intimada, esta não compareceu na
audiência, o que demonstra seu completo descaso pelo deslinde do
processo.
Os Policiais Militares Daniel Esdra
Carlos e Mateus Barbosa da Silva, em sede administrativa e em Juízo
narraram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram
abordados por Bruna, que alegava que sua amiga tinha tido sua carteira
furtada dentro de um ônibus e que uma das pessoas que praticou o delito
estava por perto. Ato contínuo, os milicianos se dirigiram ao local indicado
pela testemunha, abordando a apelante, que se identificou como Edis
Pereira dos Santos. Realizada revista pessoal por uma policial feminina,
nada de relevante foi encontrado. Assim, a vítima empenhou-se em
descrever os acontecimentos, declarando que a ré estava acompanhada de
outra mulher e que no interior do ônibus ambas as infratoras fingiam estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
9
desequilibradas, jogando-se de encontro com a ofendida, sendo que em
uma dessas oportunidades, a vítima segurou sua bolsa, notando que a mão
da acusada estava dentro dela. Os agentes públicos adicionaram que a ré
estava com sinais claros de embriaguez e não falava coisas conexas. Por
fim, narraram que, no distrito policial, a carteira de identidade no nome de
Edis foi encontrado dentro da bolsa da recorrente, que por sua vez,
confirmou que esse lhe pertencia, dizendo aos milicianos que podiam
verificar seus antecedentes, que nada encontrariam, sendo que já foi agente
penitenciária e que seu filho era policial militar (fls.03/04, 06/07 e mídia
digitalizada).
A vítima Cláudia Nogueira C.
Martinez em fase policial (fls. 08/09) afirmou que estava voltando do
trabalho, na companhia de sua colega Bruna, sendo que, ao adentrarem o
transporte coletivo, notaram duas mulheres sentadas em assentos
diferentes, mesmo assim conversando. Adicionou que elas aparentavam
estar embriagadas, falando muito alto e constantemente afirmando que
desceriam na próxima parada. Ainda, relatou que toda vez que algum
passageiro se levantava, dando sinal de que iria desembarcar, as infratoras
também se levantavam, se dirigiam até a porta do ônibus e esbarravam
neles, alegando falta de equilíbrio. Assim, adicionou que quando se
levantou para desembarcar, que as furtadoras também levantaram,
apoiando-se na vítima e novamente queixando-se da falta de equilíbrio.
Ocorre que, quando a ofendida descia as escadas do coletivo, notou que a
ré estava com a mão dentro de sua bolsa e em seguida deu falta de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
10
carteira. Nesse momento, visto que as furtadoras não desceram do ônibus,
a vítima juntamente com sua colega Bruna, se dirigiram ao ponto final do
transporte, logrando localizar a recorrente, a qual negou a prática delitiva,
afirmando que havia sido um menino de boné que furtou a carteira da
ofendida e, continuamente, jogou ao chão sua bolsa, ordenando que a
vítima procurasse a res. Em seguida, Bruna acionou a polícia militar, que
conduziu a apelante, que e identificava como Edis, ao distrito policial. Em
Juízo, reiterou a versão apresentada, adicionando que a carteira jamais fora
recuperada (mídia digitalizada).
A
testemunha
Bruna
Aparecida
Moura Bento Chagas foi ouvida perante autoridade policial (fl. 10),
oportunidade em que contou que na ocasião dos fatos voltava do trabalho
de ônibus com a vítima, no entanto, em face de o coletivo estar cheio, as
colegas sentaram-se em assentos separados. Assim, narrou que foi capaz de
observar duas mulheres, também sentadas em lugares separados, que
conversavam entre si em tom de voz bem alto, notadamente embriagadas e
que em todas as ocasiões em que o ônibus fazia uma parada elas gritavam
que iriam desembarcar, mas permaneciam no veículo fazendo algazarra.
Assim, segundo ela, quando foi desembarcar, a vítima já havia descido,
pois estava sentada mais próximo à porta e nesse momento, as infratoras
sentaram-se viradas para o corredor, impedindo a passagem com suas
pernas, para que a deixassem passar, teve que pedir mais de uma vez. Em
seguida, ao encontrar a ofendida, esta lhe informou do furto e assim,
dirigiram-se ao ponto final do coletivo, logrando localizar a ré. Por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
11
contou que enquanto a vítima interrogava a recorrente, saiu a procura de
policiais e encontrou uma viatura da Polícia Militar.
O conjunto probatório é robusto, não
restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos crimes.
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
Os depoimentos da vítima, da testemunha e dos policiais militares são
coesos e harmônicos.
Não há nenhuma razão para invalidar
os referidos depoimentos, uma vez que não se observa no presente caso,
qualquer intenção deliberada em prejudicar a recorrente.
Ainda,
salienta-se,
em
especial,
depoimento e o reconhecimento feito pela vítima, pois nos delitos
patrimoniais, os quais, em grande maioria, são cometidos na
clandestinidade, as declarações da vítima são de extrema importância para
elucidar os fatos e apontar a autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua
palavra, sendo aceitável para embasar a condenação.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
12
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo
Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993,
p. 259).
E o que prevalece junto aos nossos
Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando
de crimes cometidos sem a presença de
outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ
- HC n.
195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
DJe
22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima
constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade
criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o
roubo qualificado, constituem a base da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
13
estrutura probatória, ou seja, são o
elemento de prova mais importante à
demonstração
da
responsabilidade
criminal do acusado Precedentes Por fim,
não bastassem as declarações precisas da
vítima, a oitiva do policial militar que
participou
da
prisão
dos
acusados
confirma a versão por ele apresentada
Recursos
improvidos
neste
aspecto.
(Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São
Paulo 1a Câmara da Seção Criminal
Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer circunstância que desautorize ou
desacredite a palavra da vítima, esta
assume relevo e deve ser admitida como
elemento de convicção, sendo suficiente
para dar suporte a condenação, inclusive
quanto ao uso da arma e concurso de
pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia
reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527
3a C. Cr. Rel. Rela. Desa. Maria Angélica
Guedes DJe 31.08.2009).
Nesse
sentido,
nota-se
que
as
narrativas da vítima estão em sintonia com os depoimentos dos milicianos,
os quais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
14
tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos policiais:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se que digam a verdade, como
qualquer testemunha” (Julio Fabbrini
Mirabete, Processo Penal, 2a Edição, Atlas,
1993, p. 294).
Também não parece plausível que
eles se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para
incriminar a ré gratuitamente, pessoa que sequer conheciam.
Ressalta-se que não há porque
duvidar das narrativas dos policiais, pois inexistem nos autos elementos
que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
Tais depoimentos não devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
15
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa à
recorrente.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando
prestado
em
juízo
sob
garantia
do
contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
16
Assim, em que pesem os argumentos
apresentados pela combativa defesa, não procede a tese de insuficiência de
provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação da
recorrente pelo delito de furto qualificado, pois encontra-se baseada nos
insuspeitos relatos da vítima, testemunha, no reconhecimento concretizado
na Delegacia e nas narrativas dos policiais responsáveis pela diligência.
A vítima e a testemunha narraram os
fatos em depoimentos firmes e seguros, sendo que indicaram a ré como
agente do delito com convicção.
Assim, as narrativas da vítima e da
testemunha bem como o apontamento feito por elas, em consonância com
os depoimentos policiais, demonstraram à saciedade a autoria e a
materialidade do delito de furto e falsa identidade.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis, sendo
impossível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de
provas.
Ainda, não merece acolhimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
17
tese defensiva de absolvição ante o reconhecimento da atipicidade da
conduta, aplicando-se o princípio da insignificância.
A legislação pátria não erige o
pequeno valor da coisa em causa excludente da tipicidade penal, somente
trata o crime como privilegiado concedendo um benefício ao agente
primário que furta coisa de pequeno valor. O pequeno valor da res pode
influir na pena, mas não acarreta a atipicidade da conduta.
Ainda, para o reconhecimento e
aplicação deste princípio deve-se atentar a mais elementos que tão somente
o valor material do bem subtraído.

O Supremo Tribunal Federal já
decidiu que para o reconhecimento do princípio da insignificância devem
estar presentes, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima da
conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade
da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
103.552 DF).
Este é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
18
SUBTRAÇÃO DE BENS DE VALOR
ÍNFIMO. RESTITUIÇÃO À VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA
DE
EFETIVA OFENSIVIDADE PARA O
DIREITO
PENAL.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal
Federal,
o
princípio
da
insignificância tem como vetores a mínima
ofensividade da conduta, a nenhuma
periculosidade social da ação, o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
2. Hipótese de furto, no qual não se observa
a irrelevância da conduta, tendo em vista a
contumácia delitiva do agente, situação que
demonstra a sua efetiva periculosidade
social, exigindo-se a atuação por parte do
Estado.
3. O comportamento versado nos autos se
amolda tanto a tipicidade formal e
subjetiva, quanto a tipicidade material, que
consiste na relevância jurídico-penal da
ação, visto que restou destacado que o furto
em questão não representa fato isolado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
19
vida do paciente, pois registra antecedentes
penais, sendo evidente a sua propensão a
prática de furtos, impondo-se, portanto, a
incidência da norma penal de modo a coibir
a reiteração criminosa, evitando-se, assim,
que pequenos crimes patrimoniais sejam
adotados como meio de vida.” (STJ, HC
246.202/MG

Rel.
Min.
CAMPOS
MARQUES

05a
Turma,
v.u.;
j.
18.10.2012, DJe 23.10.2012).
Outrossim, a conduta da apelante não
segue nenhum dos requisitos supramencionados, visto que possui vasta
folha de antecedentes, o que evidencia a conduta social negativa e
personalidade voltada ao cometimento de delitos, impossibilitando o
reconhecimento da insignificância penal.
Neste sentido:
“O criminoso contumaz, mesmo que
pratique crimes de pequena monta, não
pode ser tratado pelo sistema penal como se
tivesse praticado condutas irrelevantes, pois
crimes
considerados
ínfimos,
quando
analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados
pelo infrator em verdadeiro meio de vida”.
(STF, 2a T., HC 127888 AgRg, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
20
23/06/2015).
Ainda, a falta de punição de
pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de
delito e corresponderia a um verdadeiro incentivo à prática de subtrações
de bens de pequeno valor.
A suposta insignificância da conduta
não pode ser utilizada para legitimar a falta de aplicação da lei, isto é, a
impunidade.
Portanto, não se aplica a tese do
princípio da insignificância no presente caso.
Ademais, não há de se falar em
absolvição da acusada pelo delito de uso de documento falso em razão da
não comprovação da apresentação espontânea do documento, afinal, tanto
os policiais quanto a vítima confirmaram que a apelante se identificou
como Edis Pereira dos Santos, além de confirmar em sede policial que o
documento era seu.
E não é só.
Conforme
o
depoimento
dos
milicianos, a recorrente, ao confirmar que o RG encontrado era, de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
21
seu, ordenou que os agente públicos consultassem o sistema, pois não
encontrariam antecedentes criminais, o que demonstra, a clara intenção da
ré, em esquivar-se da responsabilização penal, ocultando sua vasta folha de
antecedentes.
Passa-se à análise das penas.
Em se tratando do delito de furto, o
magistrado levou em conta que a ré é tecnicamente primária, além do
pequeno valor da res, para reconhecer o delito em sua modalidade
privilegiada, aplicando a pena de detenção ao invés de reclusão, nos termos
do §2o, do artigo 155, do Código Penal.
Aqui, cabe razão ao Parquet, para
que seja afastada a concessão do privilégio, afinal, conforme se depreende
da folha de antecedentes (fls. 148/160), a ré tem personalidade voltada para
a prática de delitos patrimoniais, fazendo desses o seu meio de vida. No
caso, em testilha, embora a res apresente pequeno valor, a conduta da
acusada não pode ser considerada como evento isolado na vida desta,
como um mero furto, afinal ostenta diversas condenações anteriores.
Ainda, além de ter praticado o delito em sua forma qualificada, a
empreitada das furtadoras demonstra tamanha destreza, pois esbarravam
nos demais passageiros do ônibus para deles furtar, queixando-se da falta
de equilíbrio em razão das freadas do veículo. E não é só, a apelante estava
em posse de documentos falsos, logo, estava preparada caso fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
22
abordada, para tentar se livrar da responsabilidade criminal. Dessa forma,
levando em conta as características do delito, a recorrente não é
merecedora do benefício do privilégio, pelo contrário, sua conduta deve ser
punida mais severamente.
Ademais, a concessão do benefício
tem como requisito indispensável ser o agente primário, ou seja, não
apresentar contra si sentença condenatória transitada em julgado. Desse
modo, para afastar o privilégio, não é necessário que o agente seja
reincidente. Nesse sentido:
“Embora tecnicamente possa não ser
reincidente, se ao tempo da sentença o réu
havia sido condenado em outro processo,
por não ser mais primário, não pode ser
havido como autor de furto privilegiado”
(RT 455/386)
Nesse sentido, embora as diversas
condenações ostentadas pela recorrente já tenham ultrapassado o prazo
depurador da reincidência, ela não deixou de perder a primariedade. Sendo
assim, não é possível aplicar a causa de diminuição em razão do pequeno
valor da res, e sua pena deve ser corrigida para que seja fixada a
reprimenda de reclusão.
Por esse motivo, o pedido defensivo
de que o privilégio seja aplicado em sua forma mais benéfica, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
23
que a pena privativa de liberdade seja substituída por multa resta superado,
pois a apelante não faz jus ao reconhecimento de furto privilegiado.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, o M.M Juízo a quo, fixou as penas-
base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes (fls.
148/160), perfazendo, 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no
valor mínimo legal, para o furto e 04 meses e 20 dias de detenção, além de
11 dias-multa, no piso, para o uso de documento falso.
O pleito defensivo de afastamento do
reconhecimento de maus antecedentes, para fins de exasperação da pena-
base não merece ser acolhido, pois é pacífico nas cortes superiores que
condenações que ultrapassam o período depurador de 05 anos ainda podem
ser utilizadas para majorar a pena-base. Nesse sentido, já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA
PENA-BASE.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO MANTIDO. ÓBICE À
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
24
Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. 2. A individualização
da pena é submetida aos elementos de
convicção
judiciais
acerca
das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes
Superiores apenas o controle da legalidade
e da constitucionalidade dos critérios
empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante
ilegalidade, o reexame das circunstâncias
judiciais e dos critérios concretos de
individualização
da
pena
mostram-se
inadequados à estreita via do habeas
corpus,
pois
exigiriam
revolvimento
probatório.
3.
Nos
termos
da
jurisprudência desta Corte, condenações
anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam ser valoradas na
segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação
idônea para a exasperação da pena-base
a título de maus antecedentes. 4. Nos
moldes da jurisprudência desta Corte, "a
folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para
comprovar os maus antecedentes e a
reincidência
do
agente,
sendo
prescindível a juntada de certidões
exaradas pelos cartórios criminais para a
consecução desse desiderato" AgRg no
AREsp
1.553.133/SP,
Rel.
Ministra
LAURITA
VAZ,
SEXTA
TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
25
julgado em 15/10/2019, DJe 28/10/2019).
5. No caso, tratando-se de réu que ostenta
maus
antecedentes,
cuja
pena
foi
estabelecida em patamar inferior a 4 anos
de reclusão, deve a reprimenda ser
descontada em regime inicial semiaberto,
nos moldes do reconhecido pelas instâncias
ordinárias. 6. Conforme o entendimento
sedimentado desta Corte, "a pena já se
encontrava em patamar não superior a 4
anos de reclusão, sendo fixado o regime
inicial
semiaberto
em
virtude
da
reincidência e existência de circunstância
judicial desfavorável, razão pela qual a
efetiva detração de eventual pena cumprida
de forma provisória seria irrelevante"
(AgRg no HC 505.483/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019,
DJe
28/6/2019).
7.
Nos moldes da
jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, "a presença de uma circunstância
judicial desfavorável [...] é fundamento
idôneo para negar a benesse relativa à
substituição da pena privativa de liberdade
por sanções alternativas, conforme o
disposto no inciso III do art. 44 do Código
Penal. Precedentes" (HC 178.476/MG, Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe
2/5/2016). 8. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 533870 SP 2019/0278242-5,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 26/11/2019)
Na segunda e terceira fases da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
26
dosimetria, estão ausentes demais causas modificadoras, restando
definitivo o montante de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa,
no piso, para o crime de furto, e 04 meses e 20 dias de detenção e 11 dias-
multa, no mínimo legal, para o delito de uso de documento falso.
Quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto, como dispõe o
artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Conforme argumenta o Ministério
Público, embora a apelante não possa ser considerada reincidente, possui
diversas condenações anteriores, que configuram maus antecedentes.
Assim, o estabelecimento de regime aberto seria um verdadeiro incentivo à
prática de delitos patrimoniais, trazendo à tona a impunidade, motivo pelo
qual, é de ser acolhido o pedido de fixação de regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena da recorrente.
Por fim, pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e em prestação pecuniária, no valor de 01 salário
mínimo vigente na data dos fatos a ser pago à entidade pública ou privada
com destinação social, conforme determinar o Juízo da Execução.
Opta-se
pelo
afastamento
da
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
27
em razão dos maus antecedentes ostentados pela ré, conforme solicita o
Parquet. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
presença de uma circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo
para negar a benesse relativa à substituição da pena privativa de
liberdade por sanções alternativas, conforme o disposto no inciso III do
art. 44 do Código Penal. (HC 178.476/MG, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016).
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL.
AUSÊNCIA.
AÇÃO
CRIMINOSA
CAPTURADA PELAS CÂMERAS DO
SISTEMA
DE
SEGURANÇA
E
CORROBORADA PELO DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA
EM
JUÍZO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO
DO
FURTO
PRIVILEGIADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, para reconhecimento da qualificadora do
rompimento do obstáculo, é imprescindível
a realização de exame pericial, sendo
possível a sua substituição por outros meios
probatórios somente se o delito não deixar
vestígios, se esses tiverem desparecido ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
28
ainda, se as circunstâncias do crime não
permitirem a confecção do laudo. 2. Em
diversos julgados, firmou-se também o
entendimento de que, excepcionalmente,
pode-se reconhecer a possibilidade de
suprimento da prova pericial por outro
meio de prova (filmagem), notadamente
quando a autenticidade desse meio não
tiver restado impugnada pela defesa (REsp
n. 1.583.088/MG, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 18/10/2017). 3. Não
apreciada pelas instâncias ordinárias a
questão da incidência do § 2o do art. 155 do
Código Penal, o seu exame implicaria
inadmissível supressão de instância. 4. O
reconhecimento dos maus antecedentes
do paciente afasta a possibilidade de
substituição da pena carcerária por
restritiva de direitos. 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 385184 SC 2017/0005109-1,
Relator:
Ministro
SEBASTIÃO
REIS
JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/10/2018,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 30/10/2018)
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para afastar o reconhecimento do furto em sua
modalidade privilegiada, fixar regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena relativa ao crime de furto, bem como afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
restando a pena de MARIA APARECIDA NOGUEIRA MENDES
definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0087344-73.2017.8.26.0050 -Voto no
29
mínimo legal, para o crime de furto, e 04 meses e 20 dias de detenção e 11
dias-multa, no piso, para o delito de uso de documento falso, mantida, no
mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR